Tribunal: TJSP
Processo: 2041780-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2041780-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é parte
embargante Imobiliaria e Construtora Continental Eireli, e a parte embargada Gilvan
Ferreira Ramos.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041780-85.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5187*rl
2/4
Voto no: 5187
Embargos de declaração no: 2041780-85.2020.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Guarulhos
Foro de origem: Foro de Guarulhos
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Ricardo Felicio Scaff
Embargante: Imobiliaria e Construtora Continental Eireli
Embargado(a): Gilvan Ferreira Ramos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão e contradição. Caráter infringente do recurso. Medida
manifestamente protelatória. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
247/250, que negou conhecimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório e omisso o embargado acórdão no que tange à ausência de
intempestividade do agravo de instrumento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041780-85.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5187*rl
3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição e omissão no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que a própria parte embargante juntou a decisão agravada
com sua certidão de publicação, tendo como data de disponibilização 30.01.2020 e
como data de publicação o primeiro dia útil subsequente (fls. 27 dos autos principais).
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041780-85.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5187*rl
4/4
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)